Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715871-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS AGRAVADO: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 63253980 do processo de origem) que, nos autos da Execução n. 0018681-92.2013.8.07.0001, em que figuram como partes ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., ora agravadas, deixou de analisar petição apresentada pelo agravante, na condição de terceiro, que visava a rejeição do acordo extrajudicial apresentado, por simulação, nos seguintes termos: (...). Nada a prover quanto ao pedido de ID 62076825, considerando que se trata de terceiro, portanto, estranho aos autos. Ressalto que o processo de execução se desenvolve no interesse da parte parte exequente, tendo em vista a sua legitimação ordinária, conforme o título que fundamentamenta a presente execução. Dessa forma, necessária sua intimação para que se manifeste acerca das alegações formuladas pelo executado e pelo terceiro interessado. No mais, à Secretaria do CJU para cumpra o quinto parágrafo da decisão de ID 60238576, intimando pessoalmente a primeira exequente para regularizar sua representação processual, além de se manifestar sobre as petições do executado e do terceiro interessado, no prazo de10 (dez) dias, sob pena de extinção. (...). (ID 63253980 do processo de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante tece considerações sobre sua legitimidade e interesse, como terceiro prejudicado, para a interposição do recurso (CPC, art. 966). Rememora que, na origem, as agravadas ASSIM INCORPORADORA EIRELI e TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ajuizaram ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., garantida pela penhora do imóvel situado na Gleba 04, lote 477 – PICAG, Ceilândia/DF. Noticia que, paralelamente, a agravada ASSIM é devedora nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042780-63.2012.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília, proposto pelo ora agravante, tendo se sub-rogado nos seus direitos creditórios, conforme penhora no rosto dos autos realizada. Nesse panorama, discorre que apresentou no bojo da execução petição contrariamente ao pedido de adjudicação do bem penhorado formulado por ASSIM e TEMAZEC, haja vista a necessária observância da penhora de crédito em seu favor. Salienta que a agravada SANTA MARIA apresentou petição informando que a parte do crédito destinada à agravada ASSIM havia sido quitada há quase três anos, conforme “Termo de Acordo”. Pontua que peticionou impugnando o acordo apresentado, sob o argumento de se tratar de negócio jurídico simulado, com o intento de frustrar seu crédito, requerendo àquele Juízo que o rejeitasse. Postulou, ainda, a intimação da executada agravada para apresentar a via original do documento, cujo acesso deveria lhe ser franqueado. Em resposta, aduz que o Juízo intimou a pessoa jurídica de ASSIM para que regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção. Diante dessa diligência, assevera que formulou novo requerimento para que fosse apreciado o pedido anterior de nulidade do termo de acordo, pendente de homologação, independentemente da regularização processual da ASSIM, por ser o legítimo detentor dos direitos creditórios por ela objetivados. Pondera que o Juízo a quo não pode extinguir, muito menos deferir a homologação de acordo comprovadamente simulado, sem antes apreciar os fundamentos trazidos pelo ora agravante, tampouco pode extinguir a execução sem observar a penhora realizada em seu favor. Sob esse cenário, descreve que houve negativa de prestação jurisdicional quanto à apreciação de sua petição. Sustenta possuir legitimidade para alegar a nulidade do negócio jurídico simulado (CC, arts. 168 e 320). Alega que o requerimento de homologação de acordo posterior à habilitação de crédito de terceiro, por si só, já justificaria o seu indeferimento e a intimação da Defensoria Pública, e, ainda, a declaração de sua nulidade absoluta, ex officio, a teor do que determinam os arts. 168, parágrafo único, e 169 do CC. Ainda que se entendesse que o requerimento do ora agravante não poderia ser apreciado, em razão da sua condição de terceiro interessado, o afastamento do acordo e o consequente prosseguimento da execução deveriam ser determinados de ofício pelo magistrado, o que não se verificou. Explica que, nos termos dos arts. 857 e 778, § 1o, IV, do CPC, com a efetivação da penhora do crédito, sub-rogou-se nos direitos da agravada ASSIM. Assevera a impossibilidade de homologação do acordo apresentado pelas partes após a penhora no rosto dos autos, por representar verdadeira burla. Diante da omissão do Juízo a quo quanto à impossibilidade de homologação do acordo apresentado posteriormente à penhora no rosto dos autos, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, pugna para que esta Turma, aplicando a teoria da causa madura, indefira a homologação pretendida. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a extinção da execução até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para: b.1) seja o d. Juízo a quo compelido a, na hipótese de não regularização da representação, obstar a extinção da execução ante a existência de penhora no rosto dos autos e o consequente risco de frustração de crédito de terceiro, intimando, se for o caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal para defender os direitos da exequente; b.2) sejam reconhecidos os direitos do Agravante, credor da Agravada ASSIM, respaldados por penhora no rosto dos autos devidamente registrada no processo originário, assegurando-lhe, na hipótese de ausência da regularização da representação processual da devedora, o prosseguimento da execução, ante a sub-rogação em seus direitos, nos exatos termos dos arts. 857 e 778, §1o, ambos do CPC; e b.3) ainda, que aquele d. Juízo seja instado a se manifestar quanto à nulidade absoluta do termo de acordo acostado às fls. 589-590 que, nos termos dos arts. 168, parágrafo único e 169, todos do Código Civil, deveria, inclusive, ser reconhecida de ofício, ante os robustos fatos e fundamentos que levam, inexoravelmente, à sua rejeição; b.4) considerando a omissão do d. Juízo a quo quanto à impossibilidade de homologação de acordo apresentado posteriormente à penhora no rosto dos autos, com claro intendo de burlá-la, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, apta a ser apreciada, requer-se seja afastada a homologação pretendida. (16755544 - Pág. 16) Preparo constante no ID 16755545 e 16755546. Juntou documentos. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID 16984607. A agravada, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., interpôs o agravo interno c/c pedido de reconsideração de ID 17991302, impugnando o efeito suspensivo concedido, sob o fundamento que o recurso não apresenta sequer os requisitos necessários para o seu conhecimento. Asseverou que a decisão agravada foi proferida no dia 18/5/2020, às 13h:48, sendo que a il. Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber, advogada do ora recorrente, tomou ciência daquela manifestação judicial no mesmo dia (18/5/2020), às 16h:33, o que configura ciência inequívoca, acarretando a intempestividade do presente agravo, protocolizado em 12/6/2020, já que o prazo recursal teria se iniciado em 19/5/2020 e findado no dia 8/6/2020. Superada essa questão, defendeu a existência de preclusão temporal, pois a decisão impugnada apenas reiterou manifestação anterior de que todo e qualquer requerimento dos terceiros em relação à penhora do bem deve ser formulado no Juízo em que tramita o cumprimento de sentença dos terceiros, motivo pelo qual sua petição não passaria de um pedido de reconsideração. Desse modo, requereu o provimento do presente agravo interno para afastar o efeito suspensivo, em razão da ausência dos requisitos necessários para o seu deferimento, diante da impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Na mesma oportunidade, a agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA. apresentou as contrarrazões de ID 17991304, reiterando os termos do agravo interno anterior a respeito da intempestividade do agravo de instrumento manejado pelo 3o interessado, haja vista que sua advogada, ao acessar os autos eletrônicos, teria tomado ciência da decisão agravada no dia 18/5/2020 às 16h:33, e não via DJe. Além disso, ponderou que houve preclusão temporal, pois a decisão agravada objeto de insurgência apenas reiterou anterior manifestação do Juízo e que não foi oportunamente impugnada pelo 3o interessado. Discorreu que os fundamentos apontados pelo 3o interessado no presente agravo não foi objeto de análise em 1o Grau, razão pela qual eventual manifestação deste TJDFT representaria supressão de instância. Mencionou que sequer houve oposição de declaratórios no Juízo a quo. Demais disso, consignou que o acordo foi firmado entre as partes em 6/7/2016, com firma reconhecida em 26/7/2016, bastante tempo antes da penhora no rosto dos autos, ocorrida em 10/7/2017, não havendo falar em fraude e nem em impossibilidade de a devedora transigir no feito se ainda não havia penhora. Reiterou que eventual análise do conteúdo do acordo implicaria em violação do contraditório e da ampla defesa além de supressão de instância. Destacou a impossibilidade de se deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por falta dos requisitos necessários a tanto. Concluiu pugnando pelo não conhecimento do recurso do 3o interessado e, na eventualidade, pelo seu desprovimento. Conforme certidão de ID 18012672, não houve manifestação da agravada TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Informações prestadas pelo Juízo a quo em ID 18548413, nos seguintes termos: (...) Em resposta ao Ofício no 1199/2020, Sétima Turma Cível, referente ao Agravo de Instrumento n. 0715871-62.2020.8.07.0000, informo a Vossa Excelência que, nos autos da ação de execução, processo n. 0018681-92.2013.8.07.0001, ajuizada por TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ASSIM INCORPORADORA EIRELI em desfavor de SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, houve acordo extrajudicial entre as partes, contudo, este Juízo ainda não analisou o pedido de homologação, considerando que tal pleito foi formulado exclusivamente pela parte executada, necessitando a oitiva da parte exequente, a qual se encontra em processo de regularização de sua representação processual. Comunico, outrossim, que o acordo envolve o crédito sobre o qual recai a penhora efetivada em benefício do terceiro RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS, agravante, o qual sustenta a ocorrência de fraude à execução, questão que não foi objeto de apreciação pela decisão impugnada, sob o entendimento de que eventual ineficácia do ato de disposição deve ser vindicada no Juízo de origem, no qual determinada a penhora. Estas são as informações consideradas relevantes a respeito da demanda, estando o Juízo à disposição para novos esclarecimentos. (...). Fomentado o contraditório (ID 18012675), o 3o prejudicado/agravante, RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS, juntou aos autos sua resposta ao agravo interno em ID 18586816. Asseverou que o mero acesso de sua advogada aos autos, para fins de transcurso do prazo recursal, viola os princípios da igualdade processual e da segurança jurídica, que conferem, ao 3o prejudicado, as mesmas condições de recorribilidade das partes, notadamente quanto ao prazo e ao seu termo inicial, conforme doutrina e precedente juntado. Faz alusão aos arts. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006, articulando que a intimação no processo eletrônico pode se dar através da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico ou, ainda, mediante a consulta eletrônica, pelo intimado, devendo esta ser certificada nos autos, o que não é a situação. Isso porque a “ciência inequívoca” mencionada referia-se ao acesso da parte à intimação e não apenas aos autos. Refutou, ainda, a alegação de preclusão temporal, pois a 1a decisão do juízo tratou apenas da “pretendida prioridade relacionada à penhora efetivada no rosto dos autos,” e não da questão afeta à “prática de negócio jurídico simulado e conluio entre as partes com o específico intuito de frustrar seu crédito”. Explicou que, por esse motivo, viu-se obrigado a apresentar o pedido de chamamento do feito à ordem de ID 62076825, que deu ensejo à decisão agravada. Com essas considerações, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e, na hipótese de ser declarado manifestamente inadmissível ou julgado improcedente em votação unânime, vindicou a incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Na mesma oportunidade, o agravante/3o prejudicado juntou a petição de ID 18586818, cujo teor trata das informações prestadas pelo Juízo a quo. Registrou que, em atenção ao que foi exposto nas informações prestadas, impugnou a (in)validade do acordo firmado perante o Juízo que determinou a penhora (Cumprimento de Sentença n. 0042780- 63.2012.8.07.0001), sem sucesso, sob o fundamento de que: (...) Este Juízo expediu a diligência correspondente à penhora no rosto daqueles autos, a qual foi devidamente cumprida (ID 25767832, p. 3-4), restando satisfeita a prestação jurisdicional correspondente, nos limites da sua competência, portanto, havendo irresignação com as decisões proferidas por aquele Juízo, deverá o embargante/exequente adotar as providências pertinentes naqueles autos. (...). Sustentou, nesse cenário, ser atribuição do Juízo a quo apreciar eventual (in)validade do acordo firmado entre SANTA MARIA e ASSIM, reiterando, ao final, os termos do agravo de instrumento, notadamente quanto à apreciação pelo Tribunal da impossibilidade de homologação de acordo apresentado posteriormente à efetivação da penhora no rosto dos autos, com o claro intendo de burlá-la, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, passível de julgamento, ante a aplicação da teoria da causa madura. Juntou os documentos de ID 18586819 a 18586822. Conforme despacho de ID 18721690, esta Relatoria determinou: a) fosse certificada a existência de contrarrazões por parte da agravada ASSIM INCORPORADORA EIRELI; b) considerando a preliminar de intempestividade suscitada em agravo interno (ID 17991302) e em contrarrazões (ID 17991304), fossem certificadas as datas e horários de acesso ao processo de origem, Execução n. 0018681-92.2013.8.07.0001, pela advogada do agravante, Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber, por meio da aba “acesso de terceiros”; c) em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), a intimação das agravadas acerca da petição e documentos juntados em ID 18586818 a 18586822. Em resposta, a agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA. apresentou a petição de ID 19241215. Aduziu que a documentação juntada indica a penhora de imóveis e de valores em conta corrente no bojo do cumprimento de sentença movido pelo agravante. Rechaçou, mais uma vez, o argumento de que o acordo seria simulado, o qual (6/7/2016) é anterior à penhora no rosto dos autos (10/7/2017) e o fato de ter sido colacionado em momento posterior não o invalida. Destacou que a análise dessa matéria no presente agravo representaria violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não realizada a devida instrução probatória, caso fosse necessário, para se demonstrar a inexistência de fraude e a temporalidade do acordo. Assim, na hipótese de ser conhecido, pleiteou o desprovimento do agravo de instrumento. Em ID 19354329, certificou-se o decurso do prazo legal sem que houvesse manifestação da agravada ASSIM INCORPORADORA EIRELI. Conforme ID 21858905 – Págs. 2/6, foram certificas as datas e horários de acesso ao processo executivo de origem pela advogada do agravante, Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Recebo o agravo interno interposto pela agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA. (ID 17991302) como pedido de reconsideração. Como cediço, impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Dispõe o ordenamento processual o cabimento do agravo de instrumento das decisões elencadas no art. 1.015 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC). Conforme art. 272 do CPC, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. Quando não realizadas por esse meio, “consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Nesse passo, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seus arts. 5o e 9o, aborda que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (g.n.) Em reforço, a Resolução n. 234, de 13/7/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, prevê, em seu artigo 11, que: “O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência”. Ao regulamentar o Processual Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o Provimento n. 12 deste TJDFT, de 17/8/2017, disciplina, expressamente, em seus arts. 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Confira-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...) Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Isso porque, com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos, resta configurada sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, para fins de deflagração do início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato via Diário de Justiça Eletrônico – DJe. É dizer: em havendo acesso aos autos, tem-se que a parte teve ciência de tudo que nele continha, notadamente quanto às decisões até então registradas. A esse respeito, mutatis mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie partir da publicação via Dj-e. 2 - Intimada a recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1121718, 07035337020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PARA PETICIONAR. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. 2. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9°, preconiza que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que "O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência". 4. Na mesma esteira, é a disposição constante nos artigos 43, §2°, e 60 do Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fixando que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Verifica-se, pois, que, nos casos em que há acesso aos autos e ciência do conteúdo da decisão, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 6. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1252756, 07238111520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, muito embora a decisão agravada tenha sido proferida no dia 18/5/2020 (segunda-feira), às 13h:48 (ID 63253980 do processo de origem), e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico deste TJDFT, Edição n. 92/2020, p. 995, em 20/5/2020 (quarta-feira), não se pode olvidar que a advogada do agravante, Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber, teve acesso ao seu conteúdo integral em momento anterior à sua publicação. Por consulta ao sistema de Primeira Instância, infere-se que a advogada do agravante recorrido teve conhecimento do inteiro teor do decisum por meio da aba “acesso de terceiros”, onde consta a ciência em 18/5/2020 (segunda-feira), às 16h:33, conforme também certificado em ID 21858905 e por ela confirmado em sede de contrarrazões (ID 18586816), tendo se iniciado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, independentemente de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJe. Conseguintemente, tem-se como termo inicial do prazo recursal o dia 19/5/2020 (terça-feira), o qual findou em 8/6/2020 (segunda-feira). Desse modo, considerando a interposição do presente agravo de instrumento apenas em 12/6/2020 (sexta-feira), consoante protocolo, sobressai evidente a sua intempestividade. Nesse cenário, irrelevante a posterior publicação do pronunciamento judicial no Diário da Justiça eletrônico, que no caso, ocorreu em 21/5/2020 (quinta-feira), uma vez que o prazo recursal já estava em curso quando isso aconteceu. Sobre a temática de acesso do advogado aos autos pela aba “acesso de terceiros”, mutatis mutandis, trago à colação as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 2. Não acarreta prejuízo a não publicação em nome do advogado de despachos de mero expediente que não impuseram qualquer conduta à agravante e contra os quais a parte não poderia recorrer. 3. Somente a partir da intimação pessoal é que tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o imóvel seja voluntariamente desocupado (Lei 8.245/91), inexistindo prejuízo pela não publicação da ordem de expedição do mandado. 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO POR TERCEIROS. NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO. ART. 254, CPC. 1. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos. 2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve prévio conhecimento, pela ré e por seu advogado, acerca da citação por hora certa expedida em face da primeira, conclui-se que referido ato citatório atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade. 3. Eventual irregularidade advinda da indicação, pela Oficiala de Justiça que procedeu à citação por hora certa, de horário diferente na certidão, deve ser tida à conta de mero erro material, em vista das evidências de que a parte ré teve prévio conhecimento do ato. 4. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1239742, 07257320920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Cumpre salientar inexistir violação aos princípios da igualdade processual e da segurança jurídica, haja vista que o agravante recorrido, na qualidade de 3o prejudicado, teve preservada as mesmas condições de recorribilidade das partes, notadamente quanto ao prazo (15 dias úteis) e à sua deflagração a partir da efetiva ciência do conteúdo do decisório. Ressalte-se, ainda, que o acompanhamento processual do agravante recorrido, por meio do acesso de sua advogada, Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber, aos autos eletrônicos, registrado no campo “acesso de terceiros”, vem ocorrendo desde 3/7/2019, conforme certificado em ID 21858905. Consectário lógico, seria equivocada a interpretação que ele pretende dar ao caso no sentido de que somente com a posterior publicação no Diário da Justiça eletrônico é que se iniciaria a contagem do prazo recursal se houve o efetivo acesso ao teor da decisão agravada em momento anterior. Rememore-se que a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC. Prejudicados os demais argumentos recursais. À vista do exposto, com fulcro nos arts. 932, III, 1.003, caput e § 5o, todos do CPC c/c o art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora